Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728684-53.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: MARIA DE SANTO AFONSO ARANTES CERESA, FERNANDO CERESA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FERNANDO CERESA NETO e MARIA DE SANTO AFONSO ARANTES CERESA: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por FERNANDO CERESA NETO e MARIA DE SANTO AFONSO ARANTES CERESA, em face dos sócios da executada ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA: CISINO COSTA SILVA, L &amp; M CONSTRUCOES LTDA – ME, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. e ENCALSO CONSTRUCOES LTDA. Iniciado o presente pedido de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual com pedido de indenização por perdas e danos, determinou-se a intimação das executadas para pagamento da quantia devida, quedando-se inertes as devedoras. Além disso, foram realizadas consultas aos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud e Bacenjud, todas infrutíferas, diante da inexistência de ativos financeiros suficientes em conta bancária e de bens penhoráveis. Diante disso, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas (ID Num. 119180132). Suspenso o curso do processo, decisão de ID Num. 119228846 determinou a citação dos suscitados. DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI E CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ofertaram resposta e alegaram que as rés possuem bens suficientes para saldar a dívida e juntaram certidões de três imóveis situados na Cidade Ocidental. Aduzem, ademais, que os requisitos para a desconstituição da personalidade jurídica não estão presentes, sendo que, a ausência de indicação nos autos de bens penhoráveis não é fator suficiente a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica em atenção ao princípio da autonomia patrimonial, acrescentando que não há provas efetivas no sentido de que os sócios agiram com abuso de direito ou fraude, de maneira a dilapidar ou desviar o seu patrimônio em prejuízo de credores. Os demais suscitados, referidos em ID Num. 131228711, não ofertaram resposta no prazo legal. É o relatório. DECIDO. Conforme se depreende dos autos, o feito trata de ação de indenização por descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, e, assim sendo, a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo CDC. Muito embora o afastamento da autonomia patrimonial da devedora seja uma medida excepcional, como se trata de relação de consumo, é suficiente para o deferimento que a personalidade jurídica seja um obstáculo à integral reparação do dano causado ao consumidor (CDC, 28, §5o). Dispõe o § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Na hipótese, consoante relatado, desde o início da fase de cumprimento de sentença, a executada furtou-se ao pagamento do valor devido. Outrossim, as consultas realizadas nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud não lograram êxito em encontrar bens passíveis de penhora de titularidade da pessoa jurídica executada. Ainda, não houve indicação por parte dos executados de bens à penhora suficientes para saldar a dívida ou, ao menos, garantir a execução, inexistindo, igualmente, indícios de que os imóveis arrolados pelos suscitados em ID Num. 130802200 sejam bastantes, considerando o local onde se encontram. Diante de tal quadro, e sem prejuízo dos atos já deflagrados, todos dirigidos legitimamente ao êxito da execução, força é convir que nada obsta a tentativa de satisfação mais célere do crédito exequendo do consumidor, legitimando, assim, a pretendida aplicação do art. 28, § 5o, da Lei n. 8.078/90, para o devido acesso aos bens dos titulares da empresa executada. Nesse descortino, impõe-se o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Sobre a matéria, oportuno destacar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, 'verbis': (...) 3. Consoante jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de consumo, é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando esta representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 823.555/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016) Nessa linha, confiram-se, ainda, os claros precedentes do e. TJDFT, 'litteris': CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE CONSUMIDORES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar o patrimônio do sócio para satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença. 2. Os agravantes requerem a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Alegam que a não localização de bens passíveis de penhora, por si só, não configuram abuso da personalidade ou confusão patrimonial. 2.2. Sustentam não ser possível a despersonificação jurídica da pessoa jurídica uma vez frustrada a penhora via BACENJU, RENAJUD e e-RIDF. 3. No caso, trata-se de vínculo de índole consumerista, no qual se admite a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", consoante a parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código d de Defesa do Consumidor. 4. Orientação do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores? (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). (...). (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/02/2013). 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1067246, 07119041420178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. ÔNUS DEVEDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. (...) 3. Extrai-se do artigo 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, artigo 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão n.1000718, 07025336020168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como os suscitados indicados em ID Num. 131228711 sequer ofertaram resposta e a defesa dos demais se resume à alegação de que o exequente não demonstrou o abuso da personalidade jurídica, inexigível neste caso, e tendo em consideração que a personalidade jurídica tem sido óbice ao ressarcimento dos credores, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para permitir que o patrimônio dos sócios CISINO COSTA SILVA, L &amp; M CONSTRUCOES LTDA – ME, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. e ENCALSO CONSTRUCOES LTDA.respondam pela obrigação das executadas neste processo. Fica autorizada a inclusão dos sócios no polo passivo, caso ainda não tenha sido efetuada. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para informar o valor atualizado da dívida e indicar bens à penhora.” As Agravantes sustentam (i) que a desconsideração da personalidade jurídica depende da instauração do incidente próprio; (ii) que o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor não prevê a possibilidade de constrição do administrador na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária; (iii) que não fazem parte do quadro societário das empresas condenadas; (iv) que não é o caso de aplicação do § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor porque as empresas condenadas possuem patrimônio; e (v) que não há prova de conglomerado econômico. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agradada. Preparo recolhido (IDs 38770087 e 38770088). É o relatório. Decido. No Cumprimento de Sentença requerido em face de ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA (Executados), FERNANDO CERÊSA NETO e MARIA DE SANTO AFONSO ARANTES CERESA (Exequentes) pleitearam a instauração de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE com vistas à constrição de bens dos sócios ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA: CISINO COSTA SILVA, L &amp; M CONSTRUCÕES LTDA – ME, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA (ID 119180132 dos autos principais). O incidente foi admitido, vários sócios apresentaram defesa, dentre os quais as Agravantes, e ao final foi proferida a decisão agravada (ID 123471532 dos autos principais). Vê-se, assim, que foi observado o devido processo legal para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a observância do roteiro procedimental dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Portanto, não se antevê, sob o prisma formal, nenhuma irregularidade na desconsideração da personalidade jurídica das Executadas, inclusive sob o enfoque da necessidade de autos apartados. Acerca do tema, decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS MESMO AUTOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. 1. É admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, desde que não haja prejuízo às partes, sendo respeitado o contraditório prévio e recolhida as devidas custas processuais. Precedentes. 2. De acordo com o artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da instrumentalidade das formas, Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 3. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos, por si só, não tem o condão de causar prejuízo às partes. 3.1. Suspenso o processamento do cumprimento de sentença, em que deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e atendidos os demais requisitos legais (art. 133 e seguintes do CPC), foram atendidos os princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e celeridade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 07165829620228070000, 1a T., rela. Desa. Carmen Bittencourt, DJe 30/8/2022)." Ao que parece, as Agravantes são sócias da sociedade empresária EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA (ID 119223004 dos autos principais) e há indicativos de que pertencem ao mesmo grupo econômico das Executadas (ID 119235726 dos autos principais). Descortinado, no plano da cognição sumária, a existência de grupo econômico, em princípio a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe apenas o óbice patrimonial à satisfação do crédito dos Agravados, tendo em vista o disposto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. (...) Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ). (AgInt no AREsp 2.002.504/DF, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 4/5/2022)” Conquanto tenha reserva quanto à interpretação literal desse dispositivo legal, não se pode ignorar, sobretudo em sede de cognição limitada, que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência dominante. Não é demasiado acrescentar que, segundo o § 2o do artigo 28 da Lei 8.078/1990, sociedades integrantes de grupos societários, de fato ou de direito, respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade empresária que contratou com o consumidor. Nas palavras de Hélio Zaghetto Gama: "Havendo um grupo societário ou uma Holding, todas as sociedades, controladoras ou controladas respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas ou geradas com o consumidor. Significa que se uma sociedade seja acionada e não tenha forças para suportar os ônus dos encargos da sua responsabilidade, qualquer sociedade do grupo poderá ser chamada a responder subsidiariamente por tais ônus. (Curso de direito do consumidor, 2. ed., Forense, p. 205)" Também sob essa perspectiva, o que interessa é a constatação da barreira patrimonial que empece a satisfação do direito do consumidor. Como bem pondera Roberta Densa: "O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários e sociedades controladas. Não se trata propriamente de desconsideração, mas de hipótese legal de responsabilização de terceiro. Tal dispositivo prevê que as obrigações perante o consumidor sejam quitadas pela sociedade que tenha maior respaldo patrimonial, ainda que tenha sido firmada com a sociedade de menor respaldo financeiro, bastando ligação societária para ocorrer a responsabilidade. (Direito do Consumidor, 4a ed., Atlas, p. 93)" Não se pode concluir, também no plano da cognição superficial, que os bens indicados pelas Agravantes bastam para a satisfação do crédito dos Agravados e não estão sujeitos a nenhum empecilho à constrição e alienação judicial. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator